Tribunal: CARF
Processo: 10735.720719/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.720719/2012-71
ACÓRDÃO
3302-015.153 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TB TRANSPORTES BLANCO LTDA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
FORMALIZAÇÃO VIA FORMULÁRIO FÍSICO. IN SRF No 900/2008.
INOBSERVÂNCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Pedido de restituição apresentado em desconformidade com a forma legal
vigente à época — PER/DCOMP — deve ser considerado não formulado,
nos termos da IN SRF no 900/2008.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. PREJUDICIALIDADE.
Inexistindo pedido válido, resta prejudicado o exame do direito material à
restituição e a homologação das compensações vinculadas.
REVOGAÇÃO NORMATIVA POSTERIOR. INAPLICABILIDADE.
A superveniência da IN RFB no 1.300/2012 não retroage para convalidar
pedido formulado sob a vigência da IN SRF no 900/2008.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
Ausente enquadramento em hipótese legal de suspensão da exigibilidade,
improcede o pedido formulado nesse sentido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.153 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720719/2012-71
2
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
Jose Renato Pereira de Deus, Jose de Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Marina Righi
Rodrigues Lara, Mario Sergio Martinez Piccini, Lazaro Antonio Souza Soares(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição formulado por TB Transportes Blanco Ltda. – EPP,
CNPJ no 30.777.114/0001-03, protocolado em 02/03/2012, com fundamento na Lei no
9.990/2000, referente a valores recolhidos a título de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS Combustível – Consumidor Final, abrangendo os períodos de apuração
de janeiro/2007 a novembro/2011, no montante de R$ 1.957.638,74.
Ao pedido foram vinculadas diversas Declarações de Compensação – DCOMP.
A autoridade fiscal, por meio do Despacho Decisório SEORT no 102/2013,
considerou não formulado o pedido de restituição, com fundamento nos arts. 34, 39 e 98 da IN
SRF no 900/2008, por não ter sido utilizado o sistema PER/DCOMP, e, em consequência, não
homologou as compensações vinculadas.
Ciente da decisão, a contribuinte apresentou Recurso Hierárquico, alegando em
síntese:
 Que seria possível a apresentação do pedido de restituição por formulário,
diante da ausência de campo adequado no sistema eletrônico para o tipo de
crédito pleiteado;
 Que teria direito líquido e certo à restituição e à compensação, com
fundamento nos arts. 70 do CTN, 39, §4o da Lei no 9.250/1995, 66 da Lei no
8.383/1991 e 74 da Lei no 9.430/1996 ;
 Que a IN SRF no 900/2008 não poderia fundamentar o indeferimento, por
ter sido revogada pela IN RFB no 1.300/2012 ;
 Que deveria ser reconhecida a suspensão da exigibilidade dos débitos até
decisão final, nos termos do art. 151 do CTN e arts. 29 e 48, §3o, da IN SRF
no 600/2005 .
O Despacho Decisório no 223/2013 (SRRF07/Disit) negou provimento ao recurso,
reiterando a validade da exigência de utilização do PER/DCOMP e a inexistência do direito
creditório.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.153 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720719/2012-71
3
Em seguida, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade contra a
decisão que não homologou as compensações, reiterando os fundamentos já expendidos e
acrescentando que:
 O direito creditório seria líquido, certo e comprovado, devendo ser
reconhecido administrativamente;
 As compensações realizadas deveriam ser homologadas, pois decorreriam
de valores pagos indevidamente a título de COFINS Combustível, conforme
documentos e demonstrativos anexados;
 Eventuais vícios formais não poderiam impedir o reconhecimento do direito
material à restituição/compensação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE – 2a
Turma), ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, proferiu o Acórdão no 04-48.420, em
sessão de 09/05/2019, julgando-a improcedente, ao fundamento de que:
 O pedido de restituição foi corretamente considerado não formulado;
 Inexistente o direito creditório, correta também a não homologação das
compensações vinculadas.
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), reiterando os fundamentos já expostos na
Manifestação de Inconformidade e defendendo, de forma detalhada, o reconhecimento do
crédito e a homologação das compensações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto passa a ser analisado.
1) Pedido de restituição – forma de apresentação
O ponto de partida deste processo é a própria forma escolhida pela contribuinte
para formalizar o pedido de restituição. O requerimento foi protocolado em março de 2012
mediante formulário físico, sob a justificativa de que o sistema eletrônico então vigente — o
PER/DCOMP — não comportaria o crédito de COFINS Combustível – Consumidor Final. Alega a
recorrente que se tratava de mera formalidade, que não poderia impedir a análise de um direito
que reputa líquido e certo, lembrando, ainda, que a IN SRF no 900/2008, fundamento da rejeição,
teria sido posteriormente revogada pela IN RFB no 1.300/2012.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.153 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720719/2012-71
4
A autoridade fiscal, desde a primeira decisão, não acolheu essa linha de defesa. O
Despacho Decisório SEORT no 102/2013 foi categórico ao afirmar que o art. 98 da IN SRF no
900/2008 estabelecia a utilização obrigatória do PER/DCOMP. No mesmo sentido, o Despacho
Decisório no 223/2013 (SRRF07/Disit) reforçou que não havia nos autos qualquer demonstração
concreta de impedimento técnico que justificasse a utilização de formulário físico. A Delegacia de
Julgamento, em 2019, manteve a mesma compreensão, concluindo que o pedido era
juridicamente inexistente.
De fato, os elementos coligidos não permitem reconhecer a alegada impossibilidade
de uso do sistema eletrônico. O simples print de tela anexado pela recorrente não comprova falha
sistêmica que inviabilizasse o protocolo. E não se trata apenas de rigorismo: a exigência de
utilização do PER/DCOMP decorre da necessidade de uniformidade, rastreabilidade e segurança
do procedimento de restituição e compensação, não se configurando mera formalidade dissociada
de finalidade.
Assim, tal como decidido pelas instâncias anteriores, concluo que o pedido de
restituição foi corretamente considerado não formulado.
2) Direito material à restituição (Lei no 9.990/2000)
Superada a questão da forma, a contribuinte insiste no reconhecimento do direito
material, afirmando possuir crédito de R$ 1.957.638,74 relativo ao período de janeiro/2007 a
novembro/2011. Juntou planilhas e demonstrativos, sustentando que recolheu indevidamente
valores a título de COFINS Combustível e que, por isso, teria direito à restituição com base na Lei
no 9.990/2000.
Esse ponto, todavia, não chegou a ser apreciado pela autoridade fiscal. Tanto a DRF
quanto a SRRF e a DRJ entenderam que a análise de mérito ficava prejudicada, já que não houve
pedido formalmente válido. Em outras palavras: não se discute a existência ou não de pagamento
indevido, porque não se transposta a barreira inicial de admissibilidade.
Concordo com essa conclusão. O direito creditório somente pode ser apreciado
quando veiculado em pedido válido, formulado na forma legal. Sem esse pressuposto, falta à
Administração a própria condição para análise do mérito. A insistência da contribuinte não supera
essa premissa.
Portanto, fica prejudicado o exame do direito material à restituição.
3) Compensação administrativa (DCOMPs vinculadas)
A recorrente sustenta, ainda, que teria direito subjetivo à compensação dos valores
pagos indevidamente, com fundamento no CTN, na Lei no 8.383/1991 (art. 66), na Lei no
9.250/1995 (art. 39, § 4o) e na Lei no 9.430/1996 (art. 74). Afirma que as DCOMPs apresentadas
devem ser homologadas, pois a compensação seria consectário natural da existência do crédito.
A autoridade fiscal não homologou as compensações, justamente porque não
reconheceu crédito algum. A DRJ acompanhou o entendimento, destacando que a inexistência do
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.153 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720719/2012-71
5
pedido válido de restituição arrastava consigo a impossibilidade de homologação das
compensações.
E a análise confirma esse raciocínio. A compensação pressupõe a existência de
crédito reconhecido e válido. Como restou assentado no item anterior, não há pedido apto a
veicular esse crédito. Sem crédito, não há compensação a homologar. O indeferimento, nesse
ponto, é consequência lógica e inevitável.
Mantém-se, portanto, a não homologação das compensações vinculadas.
4) Suposta revogação da IN SRF no 900/2008 pela IN RFB no 1.300/2012
A recorrente argumenta que a IN SRF no 900/2008 não poderia ter fundamentado o
indeferimento, pois teria sido revogada pela IN RFB no 1.300/2012. Pretende, com isso, afastar a
obrigatoriedade de uso do PER/DCOMP.
Entretanto, a questão é de ordem temporal. O pedido foi protocolado em 2 de
março de 2012, quando ainda vigorava a IN SRF no 900/2008. A IN RFB no 1.300/2012, que de fato
revogou a anterior, somente produziu efeitos a partir de sua publicação, sem efeito retroativo. A
DRJ e o órgão de segunda instância administrativa foram claros ao registrar que não há espaço
para retroatividade normativa que convalide pedido feito em desconformidade com a regra
vigente ao tempo do protocolo.
Assim, a alegação da contribuinte não prospera. A decisão administrativa baseou-se
corretamente na disciplina aplicável ao momento em que o pedido foi apresentado.
5) Suspensão da exigibilidade
Por fim, a recorrente pleiteia a suspensão da exigibilidade dos débitos até decisão
final, invocando o art. 151 do CTN e dispositivos da IN SRF no 600/2005. Alega que, uma vez
instaurada a discussão administrativa, deveria ser reconhecido o efeito suspensivo em relação aos
débitos compensados.
A Administração afastou tal pedido. A DRJ ressaltou que a suspensão da
exigibilidade está restrita a hipóteses legais específicas — como o parcelamento, o depósito do
montante integral ou decisão judicial liminar —, nenhuma delas presente no caso.
E tem razão. Não há previsão legal que atribua efeito suspensivo automático à
apresentação de pedido de restituição ou compensação. A invocação genérica do art. 151 do CTN
não basta, pois a norma exige enquadramento em hipótese concreta, o que não se verifica nos
autos.
Consequentemente, a pretensão de suspensão também deve ser rejeitada.
6) Conclusão
À vista do conjunto, conclui-se que:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.153 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720719/2012-71
6
 O pedido de restituição foi corretamente considerado não formulado, por
descumprimento da forma legal;
 O exame do direito material à restituição resta prejudicado;
 As compensações vinculadas foram corretamente não homologadas;
 A alegação de revogação normativa não altera o resultado, por inaplicável
ao momento do protocolo;
 O pedido de suspensão da exigibilidade carece de suporte legal e deve ser
igualmente rejeitado.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 297
DF CARF MF
Original